Tribunal: TJDFT
Processo: 0738022-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738022-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ GUSTAVO BASTOS DE JESUS IMPETRANTE: MOISES PESSOA DA SILVA, ROGERIO REIS DE AVELAR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente LUIZ GUSTAVO BASTOS DE JESUS, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE que, nos autos do processo em referência n° 0718132-95.2024.8.07.0020, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. Os impetrantes questionam a segregação cautelar do paciente, destacando fatos novos que retirariam, no caso concreto, os requisitos que autorizam a prisão preventiva, arguindo, em apertada síntese, o constrangimento ilegal vivenciado pelo paciente, uma vez que a suposta vítima e os filhos do paciente mudaram seu endereço, como se fez prova nos autos do presente mandamus, ao que foi indeferido pelo Juiz natural, com a “fraca fundamentação” da reincidência do paciente em crime da mesma espécie. Para os impetrantes, em resumo, se afigura desnecessária na espécie a prisão cautelar, porque o acusado pode responder em liberdade à ação penal originária sem causar “qualquer prejuízo à (sic) instrução processual”, sobretudo quando consideradas as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, bem como sua mudança para local desconhecido pelo paciente, sendo boa sua índole, diante da primariedade e insuficiência de provas das agressões contra sua ex-companheira ou seus filhos, impondo a conclusão de que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para impedir que o paciente cause qualquer imbróglio à regularidade da tramitação da ação penal de origem. Ao fim, pugna pela concessão de liminar com a imediata revogação da prisão preventiva do paciente e, no mérito, a confirmação da medida com a concessão da ordem em habeas corpus, para que esse paciente responda em liberdade ao processo ou, alternativamente, para que sejam a ele aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na ratificação de sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter, ao menos por ora, o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente em razão da prática, em tese, do delito de tipificado no art. 129, § 13, do CPB c/c art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 e art. 129, § 9o, do CPB c/c art. 2o, II, da Lei 14.344/2022. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão os impetrantes quando afirmam que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. De início, convém realçar que a decisão questionada ratificou a segregação cautelar, porém o fez com base em fundamentação concreta e atual, ao fundamentar (id. 210283370 do processo referência), para indeferir o pedido de revogação da medida cautelar, pela verificação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria das condutas atribuídas ao paciente, somados à necessidade de proteção das integridades físicas e psicológicas dos ofendidos. Observa-se nesse decisum que o paciente teria voltado a praticar contra a suposta ofendida, os fatos delitivos já praticados anteriormente, não sendo suficiente para elidir a necessidade de segregação cautelar o fato dos supostos ofendidos terem mudado para local desconhecido do ora paciente, cabendo o destaque dos seguintes pontos: Quanto ao pedido de revogação, o art. 316 do Código de Processo Penal autoriza o magistrado a revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, constatar a ausência de motivos para sua manutenção. Contudo, no caso dos autos, verifico que os pressupostos que fundamentam a preventiva permanecem, quais sejam, a materialidade do crime, consubstanciada nos elementos coligidos na denúncia, indícios suficientes de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, especialmente à proteção da integridade física e psicológica dos ofendidos. Ainda que se admita como verídica a alegação de mudança de endereço das vítimas, tais elementos por si sós, não alteram o quadro fático existente quando da decretação da custódia cautelar do requerente. Ressalte-se que a decisão que determinou a prisão preventiva do interessado está baseada em elementos concretos do caso, confira-se (ID 209076645): “(...) O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de contexto de violência doméstica vivenciada pela vítima já há algum tempo, em pelo menos três episódios anteriores e, inclusive, na presença de filhos de tenra idade. No presente caso, em escalada criminosa, o autuado voltou a agredir a vítima e o filho menor. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave, conforme informações do questionário preenchido. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima.”. (Grifei) Percebe-se que a referida decisão enfatizou a necessidade da custódia cautelar do requerente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psicológica dos ofendidos, um deles filhos do acusado. Tal pronunciamento judicial se baseou em elementos concretos e justificou, ainda, a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão que se revelaram insuficientes para impor distanciamento necessário entre autor e vítimas. Como narrado pelo Ministério Público ao opinar sobre o pedido de revogação, destaco: (...) registros de agressões físicas e ameaças praticadas pelo acusado em desfavor da sua ex-companheira que se intensificaram ao longo do tempo, exigindo, em algumas ocasiões, a necessidade de atendimento médico à vítima. Diante da ausência de fatos novos que justifiquem a revisão da mencionada decisão, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 209874829 e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUIZ GUSTAVO BASTOS DE JESUS, eis que ainda presentes os motivos que deram ensejo a sua decretação. (Destaques do original) Logo, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, até porque evidenciada a periculosidade e o risco à incolumidade física e psicológica das supostas vítimas, já que há notícias de reiteração delitiva em escalada do paciente contra elas, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação preventiva determinada. Ademais, de fato, nesse momento processual incipiente, impõe-se a conclusão de que, ainda que haja comprovação da mudança de endereço das supostas vítimas para local desconhecido do ora paciente, a concessão da medida liminar como requerida pelos impetrantes não impediria eventual nova investida do paciente contra elas, caso seja seu objetivo encontrá-las para tal finalidade. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular, solicitando-se as informações. Com as informações, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora